Tribunal: TJSP
Processo: 1005459-16.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Imissão de Posse – Propositura por adquirentes de imóvel contra os ocupantes do bem, após negócio de venda e compra antecedido de execução extrajudicial promovida pela credora fiduciária - Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Alegação que não houve o aperfeiçoamento da execução extrajudicial que culminou na retomada do imóvel pelo credor fiduciário -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Imissão de Posse – Propositura por adquirentes de imóvel contra os ocupantes do bem, após negócio de venda e compra antecedido de execução extrajudicial promovida pela credora fiduciária - Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Alegação que não houve o aperfeiçoamento da execução extrajudicial que culminou na retomada do imóvel pelo credor fiduciário - Descabimento – Caso em que as questões atinentes ao procedimento expropriatório extrajudicial adotado pelo agente financeiro, tais como a alegada ilegalidade no procedimento de execução extrajudicial são questões absolutamente estranhas aos adquirentes do imóvel, ora autores e à matéria debatida na presente ação de imissão de posse, sendo inoponíveis a eles – Inteligência da Súmula no 5 desta Egrégia Corte - Recurso desprovido.